Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701645-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DANIEL DE ANDRADE ACELINO MOTA AGRAVADO: LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Intimado para comprovar a sua hipossuficiência (ID 72112921), o Núcleo de Prática Jurídica do IESB postulou a intimação pessoal do agravante, o que foi deferido (ID 72771573). Todavia, o AR da carta de intimação retornou com anotação de ausente por três vezes (ID 73895871). Assim, considerando que o representante processual do agravante já tentou o contato telefônico com seu cliente, sem sucesso (ID 72765010), e que a expedição de carta precatória de intimação é incompatível com os princípios da Lei n. 9.099/95, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital